Tribunal: TJMT
Processo: 1025564-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025564-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO - CPF: 916.261.961-68 (AGRAVANTE), ALBERTO PIRES DE ALMEIDA - CPF: 977.236.221-04 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES CARVALHO - CPF: 274.389.371-00 (AGRAVANTE), DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 934.006.321-04 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1025564-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO e MARIA DE LOURDES CARVALHO

AGRAVADOS:
ALBERTO PIRES DE MIRANDA e DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – POSSE – DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO
– MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1025564-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO e MARIA DE LOURDES CARVALHO

AGRAVADOS:
ALBERTO PIRES DE MIRANDA e DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO e MARIA DE LOURDES CARVALHO
, em face da decisão monocrática de ID 173461652 que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1025564-15.2022.8.11.0000, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que
“esse Egrégio Tribunal não efetivou a devida prestação jurisdicional, porquanto, a nulidade da decisão agravada pelo vício extra petita foi objeto do recurso.”

Aponta que
“além de não efetivar a prestação jurisdicional, esse Egrégio Tribunal aplicou a penalidade de preclusão à aludida decisão que se objetivava por nulidade absoluta. Assim sendo, além de o ora agravante não possuir interesse recursal naquele momento processual (primeira decisão tida como preclusa pela decisão ora embargada), é de clareza solar que a aludida decisão não está submetida ao fenômeno da preclusão, porquanto, absolutamente NULA e sem nenhum efeito em relação ao agravante Carlos, por ser manifestamente ultra petita.”

Ao final, punga pelo provimento do recurso para que “ante o término da relação contratual autônoma e diversa (contrato de arrendamento firmado entre o agravante e os agravados) e a injusta recusa na devolução da área arrendada - reintegrar e manter definitivamente o Agravante na posse da área objeto do contrato de arrendamento (322,00 hectares), até que seja julgado o mérito da ação no Juízo de Origem.”

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023